Tribunal: TJMT
Processo: 1014425-06.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014425-06.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[José Pedro da Silva Marques - CPF: 105.178.841-27 (APELANTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. NEGATIVA DE POSSE. EXIGÊNCIA DE REQUISITO NÃO PREVISTO NO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança impetrado para assegurar a posse em cargo público, negada pela Administração sob alegação de ausência de categoria específica de habilitação (CNH D), considerada essencial ao exercício da função, embora não prevista no edital. O edital do concurso público previu como requisito apenas o ensino fundamental incompleto, não exigindo categoria específica de habilitação. A negativa de posse baseou-se em exigência posterior, introduzida unilateralmente pela Administração.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode exigir, no momento da posse, requisito não previsto no edital do concurso, sob o fundamento de ser essencial ao desempenho do cargo.

III. Razões de decidir:

3.

A criação de requisito não previsto no edital viola os princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da segurança jurídica (CF, artigo 37,
caput
).

4. O Código de Trânsito Brasile iro (artigos 143 e 145) e a Resolução n. 789/2020 do CONTRAN não impõem, em regra, a CNH na categoria “D” como condição prévia imprescindível para conduzir ambulância, sendo possível a habilitação em categorias diversas aliada à formação específica exigida.

5. A imposição superveniente de exigência não prevista no edital, sem amparo legal expresso, é juridicamente inadmissível e acarreta nulidade do ato administrativo excludente.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A Administração Pública não pode exigir, após o edital, requisito não previsto para a posse em cargo público, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.”

____________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 37, caput; Lei n. 12.016/2009, art. 25; CTB, arts. 143, 145 e 145-A; Resolução CONTRAN n. 789/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS n. 29.314 AgR, relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 08.3.2016, publicado no DJe em 18.4.2016.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ PEDRO DA SILVA MARQUES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1014425-06.2023.8.11.0041 impetrado contra ato tido como coator do
PREFEIRO MUNICIPAL DE NOBRES (MT)
, autoridade coatora vinculada ao
MUNICÍPIO DE NOBRES (MT)
, denegou a segurança, mantendo a negativa de posse em razão da ausência de categoria específica de habilitação, não prevista no edital do certame, mas considerada essencial para o exercício do cargo.

Não há condenação em honorários advocatícios, visto que incabíveis na espécie, por força do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que o momento da posse não se revela adequado para o estabelecimento ou a exigência de requisito não previamente previsto ou comunicado no edital, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Assim, afirma que o impedimento à sua posse é indevido e carece de amparo legal.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a concessão da segurança, a fim de que lhe seja assegurada a posse no cargo para o qual foi devidamente aprovado.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 317310954, pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 319093919, opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSÉ PEDRO DA SILVA MARQUES contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1014425-06.2023.8.11.0041 impetrado contra ato tido como coator do PREFEIRO MUNICIPAL DE NOBRES (MT), autoridade coatora vinculada ao MUNICÍPIO DE NOBRES (MT), denegou a segurança, mantendo a negativa de posse em razão da ausência de categoria específica de habilitação, não prevista no edital do certame, mas considerada essencial para o exercício do cargo.

O cerne recursal reside em definir se a Administração Pública pode exigir, no momento da posse, requisito não previsto no edital do concurso – especificamente, a apresentação de CNH na categoria “D” – sob o fundamento de ser indispensável ao exercício do cargo.

Pois bem.

É sabido que o edital representa a lei interna do concurso público, estabelecendo vínculo obrigacional tanto para a Administração quanto para os candidatos. Tal premissa decorre do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, corolário direto dos princípios da legalidade e da impessoalidade, insculpidos no artigo 37,
caput
, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Assim, a estrita observância das regras editalícias não representa mera formalidade, mas requisito essencial à preservação da segurança jurídica, da isonomia e da lisura do certame, pilares que asseguram a legitimidade do processo seletivo.

No caso
sub judice
, o Edital n. 01/2022 – PMN, de 26 de julho de 2022, estabeleceu, de modo inequívoco, como requisito para investidura no cargo de Motorista de Ambulância apenas a apresentação de documento comprobatório do grau de escolaridade – ensino fundamental incompleto.

Edital n. 01/2022 – PMN

“[...]
2. DOS CARGOS, DOS REQUISITOS BÁSICOS, DOS LOCAIS DE LOTAÇÃO, DAS VAGAS/CADASTRO DE RESERVA, DOS SALÁRIOS, DA CARGA HORÁRIA SEMANAL, DAS ATRIBUIÇÕES, DO REGIME JURÍDICO E PREVIDENCIÁRIO

2.1. Os cargos,
os requisitos básicos
, o local de lotação e as vagas/cadastro de reserva, inclusive as reservadas às Pessoas com Deficiência (PcD),
constam do Anexo II deste edital.
[...]”.

Anexo II

O apelante, portanto, pautado na confiança legítima e na boa-fé objetiva, se inscreveu e participou do certame com base nessas condições.

A negativa de posse – pela ausência de apresentação de Carteira Nacional de Motorista (CNH) de categoria “D” –, nessa conjuntura, configura violação direta aos princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da segurança jurídica, porquanto não é dado ao Poder Público inovar os requisitos após a homologação do resultado, sob pena de nulidade do ato administrativo excludente. A propósito:

“
Agravo regimental em mandado de segurança. 2.
Concurso público. Alteração de regras contidas no edital de concurso público após a homologação do resultado do certame. Impossibilidade. 3. Desrespeito aos princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica
. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
”

(STF, MS n. 29.314 AgR, relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 08.3.2016, publicado no DJe em 18.4.2016).
[sem destaque no original].

Cumpre destacar que o próprio Edital n. 01/2022 – PMN, ao dispor sobre outros cargos de natureza análoga, como Operador de Máquinas Pesadas e Operador de Motoniveladora, previu expressamente como requisito básico a apresentação de CNH na categoria “D”, o que evidencia que, quando a Administração entende necessária determinada categoria de habilitação para o desempenho das atribuições do cargo, o faz de forma clara e específica no instrumento convocatório.

De igual modo, não há falar em CNH de categoria “D” como requisito essencial que prescindisse de menção expressa no edital. Ao revés, cuida-se de condição meramente técnica e de caráter regulamentar, cuja observância, por repercutir diretamente no acesso ao cargo público, deveria estar explicitamente consignada no instrumento convocatório.

Isso porque o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 145, disciplina os requisitos para a condução de veículos de emergência, sem, contudo, exigir que o condutor de ambulância possua CNH especificamente na categoria “D”. Senão, vejamos:

“
Art. 145. Para habilitar-se nas categorias D e E
ou para conduzir veículo
de transporte coletivo de passageiros, de escolares,
de emergência
ou de produto perigoso,
o candidato deverá preencher os seguintes requisitos:

I - ser maior de vinte e um anos;

II - estar habilitado:

a) no mínimo há dois anos na categoria B, ou no mínimo há um ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D;

b) no mínimo há um ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria E;

III - não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 (doze) meses;

IV - ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco, nos termos da normatização do CONTRAN.

[...]”.
[sem destaque no original].

A par disso, o artigo 145-A do CTB acrescenta que, além dos requisitos acima, o condutor de ambulância deve comprovar “
treinamento especializado e reciclagem em cursos específicos a cada cinco anos, nos termos da normatização do Contran
”.

Igualmente, a Resolução n. 789/2020 do CONTRAN, que consolida as normas sobre a formação de condutores, dispõe expressamente que para o Curso de Condutores de Veículos de Emergência, o candidato pode estar habilitado em qualquer categoria (A, B, C, D ou E), bastando preencher os demais requisitos administrativos:

“[...]
6.4 CURSO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA

6.4.1 Carga horária: 50 horas-aula

6.4.2 Requisitos para matrícula

- Ser maior de 21 anos;

- Estar habilitado em uma das categorias A, B, C, D ou E;

- Não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, pena decorrente de crime de trânsito, bem como não estar impedido judicialmente de exercer seus direitos.
[...]”.
[sem destaque no original].

Dessa forma, observa-se que a legislação de regência não exige a CNH de categoria “D” para o exercício da função de motorista de ambulância, tampouco o edital do certame impôs tal requisito, na medida em que é o tipo de veículo a ser conduzido que determina a categoria necessária, nos termos do artigo 143 do CTB.

A imposição superveniente dessa exigência, por ato administrativo unilateral, carece de amparo legal e viola frontalmente o princípio da legalidade, por criar obrigação não prevista nem na lei nem no edital.

Outrossim, não prospera o argumento de que a ausência de menção à categoria de CNH no edital se justificaria pelo fato de a Fazenda Pública possuir apenas ambulâncias enquadradas na categoria “D”, pois tal circunstância não exime a Administração do dever de explicitar os requisitos objetivos do certame, tampouco autoriza a criação posterior de restrição não prevista no instrumento convocatório.

Com efeito, mostra-se desarrazoado e desproporcional condicionar o conhecimento do veículo efetivamente a ser conduzido – e, por conseguinte, da categoria de habilitação exigível – apenas ao momento da posse, impondo ao candidato a obrigação de possuir CNH em todas as categorias possíveis de forma prévia e indiscriminada.

Destarte, ausente previsão editalícia e inexistente fundamento legal para a exigência de CNH categoria “D”, impõe-se reconhecer o direito do apelante à posse no cargo para o qual foi regularmente aprovado, em respeito à supremacia do edital e aos princípios constitucionais que regem a atuação administrativa, notadamente a legalidade, a razoabilidade e a impessoalidade.

Ressalte-se que, em 07.07.2023, o apelante procedeu à adição da categoria “C” e “D” à sua CNH, bem como à inclusão do código EAR (exercício de atividade remunerada), providências essas cujos processos administrativos já haviam sido iniciados antes mesmo da data prevista para sua posse. Tal conduta revela não apenas a boa-fé e diligência do candidato, mas também o seu comprometimento espontâneo com a função a ser desempenhada, uma vez que tais qualificações não eram sequer exigidas pelo edital do certame, tendo sido buscadas por iniciativa própria, em demonstração inequívoca de responsabilidade e zelo profissional, diante da possibilidade de conduzir veículos de tais categorias.

Diante dessas premissas, a reforma da sentença é medida que se impõe, com a concessão da segurança pleiteada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por JOSÉ PEDRO DA SILVA MARQUES, a fim de afastar a exigência de apresentação da CNH categoria “D” como condição para a posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025